Tribunal: STF
Processo: RE 82583
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
CHEQUE. APRESENTAÇÃO AO SACADO FORA DOS TRINTA DIAS  DE
SUA EMISSAO.
          NÃO PRIVA O  PORTADOR  DA  AÇÃO  CAMBIAL,  ENTÃO
EXECUTIVA,CONTRA O EMINENTE E RESPECTIVOS AVALISTAS.
          II. INAPLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI UNIFORME, FACE  A
RESERVA INTRODUZIDA PELO ART. 20 DO ANEXO II, AO QUAL SE REFERE O
DECRETO  N.57.595/66.
          INCIDENCIA DO ART. 5. DO DECRETO N. 2.591/1912.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
           III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.